Tribunal: STF
Processo: HC 202560
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Roberto Nunes de Sousa, apontando como autoridade o Ministro Rogério Schietti Cruz, que concedeu parcialmente a ordem no HC 491.710/SP, para fixar o regime semiaberto.
    Sustentam os impetrantes, em suma, que a precariedade do conjunto probatório dos autos que teria comprovado a finalidade de traficância imputada ao paciente.
    Defendem, assim a desclassificação do delito do art. 33, caput, para o definido no art. 28, ambos da Lei 11.343/2006, referindo-se a inexpressiva quantidade de droga apreendida(30,88 g de maconha). Para tanto, aduzem:
    “A conduta do paciente não se enquadra ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Não existiam elementos para caracterizar a prática da traficância em desfavor do Paciente, pois, não foi provada a finalidade mercantil da droga. 
    Não existiam elementos para caracterizar a prática da traficância em desfavor do Paciente, pois, não foi provada a finalidade mercantil da droga. Vejamos. A priori, a materialidade delitiva encontra-se estampada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no exame químico-toxicológico, além da prova oral produzida nos autos. 
    No entanto, tais comprovações não fazem presumir a traficância. 
    Requer o impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para “desclassificar a conduta imputada para o tipo previsto pelo art. 28 da Lei 11.343/2006.”
    Examinados os autos, decido.
    Como se verifica, esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 491.710/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, anote-se que o paciente foi condenado como incurso na conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Logo, para se chegar à conclusão de que a conduta se amoldaria ao tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    Nesse sentido, pertinentes os fundamentos adotados pelo Ministro Luiz Fux, ao julgar caso semelhante. Vide:
    “[O] Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a importação clandestina de sementes de maconha amolda-se ao tipo penal insculpido no artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006. Não se verifica, em tal entendimento, teratologia ou flagrante ilegalidade capaz de ensejar a atuação de ofício desta Suprema Corte.
    Deveras, se a peça acusatória evidencia a realização de conduta que se amolda ao tipo penal, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inexiste a patente ilegalidade no prosseguimento da ação penal com intuito de melhor apurar os fatos descritos.
    Nesse sentido, eventual exame sobre a não subsunção da conduta ao tipo penal, com aplicação do princípio da insignificância, demandaria o indevido incursionamento no conjunto fático-probatório, impassíveis de análise na via do writ e neste momento processual” (HC nº 147.459-AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 15/12/17 – grifos nossos).
    A ementa do julgado alhures foi assim redigida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DESTINADA À PREPARAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão da Corte Superior que determinou o prosseguimento da ação penal por entender estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. In casu, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, § 1º, I, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de 16 (dezesseis) sementes de maconha em uma encomenda a ele destinada. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria a materialidade delitiva. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido.”
    No mesmo sentido, destaco:
    “O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC nº 113.329/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/13). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente